Tribunal: TJES
Processo: 5001559-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001559-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001559-73.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

UNIMARKA DISTRIBUIDORA
S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA
S
.
A
.
interpôs agravo de instrumento

em face da respeitável
decisão
de id. 1090554
e 1090555
proferida pelo
eminente

Juiz
de Direito da
Segunda
Vara
Cível da
Comarca
de
C
olatina
nos autos do
cumprimento de sentença requerido por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
na “
ação homologatória
”

registrad
a
sob o n.
0001170-10.2016.8.08.0014
,
que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte
ora agravante.

Nas razões recursais (id. 1090516), alegou
a
agravante, em síntese, que 1)
em relação à ação homologatória de transação extrajudicial que originou o cumprimento de sentença impugnado, “o Agravado não teve qualquer participação na confecção da peça exordial ou na negociação do acordo, senão a de assinar a petição inicial” (fl. 04); 2) a elaboração das petições iniciais e o protocolo eram feitos por empregada da agravante, contratada como estagiária de Direito; 3) o agravado era advogado contratado e recebia mensalmente pelos serviços prestados à agravante, não havendo obrigação de pagamento de honorários extraordinários nas demandas homologatórias, em razão de sua natureza consensual; 4)
“
durante o período que o Agravado trabalhou para a Agravante foram por ele assinados em torno de 220 (duzentas e vinte) semelhantes ações de homologação de acordo extrajudicial” (fl. 05), entre os anos de 2015 e 2019; 5) “ao longo de mais de 05 (cinco) anos de prestação de serviço do Agravado a Agravante nunca houve uma só cobrança de quitação desses valores, o que mais uma vez ratifica a inteligência do Agravado no sentido de que os valores ali constantes foram devidamente remunerados por meio de pagamento de salário mensal ao Agravado” (fl. 05); 6) “sempre teve contrato de partido com advogados externos que já continham a cobertura de execução de ações cíveis, por um valor fixo, não havendo logica pagar 20% de honorários para um profissional que já era empregado da empresa e já tinha seu tempo integralmente vinculado e remunerado pela Impugnante” (fl. 05); 7) há “vicio de nulidade da decisão judicial, por negativa de prestação jurisdicional, como preconizam o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, e o art. 489 e inc. II do CPC” (fl. 07); 8)
houve cerceamento do direito de defesa da agravante com o indeferimento da produção de prova oral
;
9) “inexiste titulo executivo que autorize a execução de honorários de advogado, bastando observar que a sentença homologatória não deferiu os honorários de advogado postulados neste cumprimento de sentença”
(fl. 09); 10) não pode o agravado beneficiar-se de sua própria torpeza “ao firmar acordo em prejuízo aos interesses da empresa por ele representada, inserindo clausula referente ao pagamento de honorários advocatícios, e imponto tal ônus a ora Agravante” (fl. 11); 11) o pagamento dos honorários pleiteados conduz ao enriquecimento ilícito do agravado; 12) “nos termos do art. 147, do CC, a ausência de observância por parte do Impugnado de seu dever de informação quando a oneração extraordinária de seu empregador, em razão da fixação de honorários em proveito próprio, configura omissão dolosa”(fl. 15), devendo a cláusula do acordo que estipula o pagamento dos honorários advocatícios ser anulada em razão do vício de consentimento.

Requereu

o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada “para então reconhecer a insubsistente o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença” (fl. 19).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi indeferido
(id.
1090824
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 1305536).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES., 27
de agosto
de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001559-73.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

UNIMARKA DISTRIBUIDORA
S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Unimarka Distribuidora
S. A.
interpôs agravo de instrumento

em face da respeitável
decisao
proferida
nos autos do
cumprimento de sentença iniciado por
Alexandre Vieira de Almeida
na “
ação homologatória
”
,
que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte
ora agravante.

Nas razões recursais (id. 1090516), alegou
a
agravante, em síntese, que 1)
em relação à ação homologatória de transação extrajudicial que originou o cumprimento de sentença impugnado, “o Agravado não teve qualquer participação na confecção da peça exordial ou na negociação do acordo, senão a de assinar a petição inicial” (fl. 04); 2) a elaboração das petições iniciais e o protocolo eram feitos por empregada da agravante, contratada como estagiária de Direito; 3) o agravado era advogado contratado e recebia mensalmente pelos serviços prestados à agravante, não havendo obrigação de pagamento de honorários extraordinários nas demandas homologatórias, em razão de sua natureza consensual; 4)
“
durante o período que o Agravado trabalhou para a Agravante foram por ele assinados em torno de 220 (duzentas e vinte) semelhantes ações de homologação de acordo extrajudicial” (fl. 05), entre os anos de 2015 e 2019; 5) “ao longo de mais de 05 (cinco) anos de prestação de serviço do Agravado a Agravante nunca houve uma só cobrança de quitação desses valores, o que mais uma vez ratifica a inteligência do Agravado no sentido de que os valores ali constantes foram devidamente remunerados por meio de pagamento de salário mensal ao Agravado” (fl. 05); 6) “sempre teve contrato de partido com advogados externos que já continham a cobertura de execução de ações cíveis, por um valor fixo, não havendo logica pagar 20% de honorários para um profissional que já era empregado da empresa e já tinha seu tempo integralmente vinculado e remunerado pela Impugnante” (fl. 05); 7) há “vicio de nulidade da decisão judicial, por negativa de prestação jurisdicional, como preconizam o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, e o art. 489 e inc. II do CPC” (fl. 07); 8)
houve cerceamento do direito de defesa da agravante com o indeferimento da produção de prova oral
;
9) “inexiste titulo executivo que autorize a execução de honorários de advogado, bastando observar que a sentença homologatória não deferiu os honorários de advogado postulados neste cumprimento de sentença”
(fl. 09); 10) não pode o agravado beneficiar-se de sua própria torpeza “ao firmar acordo em prejuízo aos interesses da empresa por ele representada, inserindo clausula referente ao pagamento de honorários advocatícios, e imponto tal ônus a ora Agravante” (fl. 11); 11) o pagamento dos honorários pleiteados conduz ao enriquecimento ilícito do agravado; 12) “nos termos do art. 147, do CC, a ausência de observância por parte do Impugnado de seu dever de informação quando a oneração extraordinária de seu empregador, em razão da fixação de honorários em proveito próprio, configura omissão dolosa”(fl. 15), devendo a cláusula do acordo que estipula o pagamento dos honorários advocatícios ser anulada em razão do vício de consentimento.

Requereu

o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada “para então reconhecer a insubsistente o pleito executivo objeto de cumprimento de sentença” (fl. 19).

À
partida, rejeito a alegação de nulidade da respeitável decisão por ausência de fundamentação, tendo em vista que
não observei
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 489,
§
1
o
, do Código de Processo Civil, havendo o douto Juízo prolator do
decisum

enfrentado todos os argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença capazes, em tese, de infirmar a conclusão por ele adotada.

Consoante decidido reiteradamente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp 1893922/CE, Rel. Ministro H
erman
B
enjamin
, S
egunda
T
urma
, julgado em 27-10-2020, DJe 18-12-2020).

Digno de relevo, ainda, que aquela colenda Corte Superior de Justiça “já assentou que ‘não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação’ (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro M
arco
A
urélio
B
ellizze
, T
erceria
T
urma
, julgado em 23-11-2020, DJe 30-11-2020).

Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, melhor sorte não assiste à agravante.

Isso porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.” (REsp 1677926/SP, Rel. Ministro R
icardo
V
illas
Bôas C
ueva
, T
erceira
T
urma
, julgado em 23-03-2021, DJe 25-03-2021).

Havendo o MM. Magistrado de primeira instância consignado que não vislumbra a necessidade de produção de prova testemunhal, por a seu entender tratar-se de matéria exclusivamente de direito, não há falar em
infração ao devido processo legal,
sobretudo diante da previsão expressa contida no artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Ademais, apenas a título de argumentação, irrelevante o argumento da agravante de que a petição inicial da demanda de origem teria sido confeccionada e protocolada pela estagiária de Direito por ela contratada, haja vista que o signatário da peça e quem, portanto, assumiu responsabilidade profissional sobre ela por meio da outorga a ele de mandato foi o próprio agravado.

E a teor do artigo 22 da Lei n. 8.906/1994 “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”
, ainda que se trate de advogado empregado, até porque o fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

Nessa ordem de ideias, entendo não haver falar em
inexistência de título executivo, uma vez que o acordo foi homologado em seus termos
por sentença judicial transitada em julgad
o
nos autos de origem, sem qualquer ressalva
quanto aos honorários advocatícios convencionados
(id. 1090524,
fl. 05
).

E a referida avença extrajudicial, assinada pela ora agravante por intermédio de seus representantes legais, prevê o custeio por ela de honorários advocatícios em favor do agravado – ú
nico advogado constituído nos autos –
no importe de 20% (vinte por cento) do valor do acordo
(id. 1090519, fl. 03)
.

Verifico, portanto, preenchidos a princípio os requisitos necessários para a cobrança do crédito, com esteio nos artigos 515, inciso III, e 783, ambos do Código de Processo Civil.

Trago a lume alguns venerandos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais a respeitável decisão está em harmonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido. (Agravo de instrumento n. 5000250-51.2020.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03-09-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso. 2. A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido. 3. O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial. 4. A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 5000572-37.2021.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 18-05-2021, data da publicação no Diário: 20-05-2021).

Desse forma, não exist
em
vícios no título judicial exequendo capazes de ensejaram reforma da decisão de primeiro grau
.

As demais alegações de nulidade do acordo extrajudicial firmado entre as partes da demanda de origem e de infração ética pelo agravado devem ser deduzidas propriamente em demandas anulatória e administrativa autônomas, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a via adequada para a desconstituição de título executivo judicial.

Com efeito, as matérias dedutíveis em impugnação ao cumprimento de sentença encontram-se
taxativamente
previstas no rol do artigo 525 do Código de Processo Civil, não se encontrando entre elas o alegado vício da vontade, anterior à formação do título executivo judicial.
Lado outro, o artigo 966,
§
4
o
, do mencionado diploma processual
veicula
a possibilidade de anulação dos atos de disposição de direitos homologados judicialmente.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

1

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001559-73.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

UNIMARKA DISTRIBUIDORA
S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI N. 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Não há falar em cerceamento de defesa.
Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/2015, art. 370).
N
a condição de destinatário da prova, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando o julgador que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estado em que se encontrar.

2. -
N
ão há nenhuma ilegalidade na cobrança dos honorários
advocatícios
porque, a despeito de, naquela oportunidade, ser o agravado empregado da agravante, os artigos 21 e 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõem que serão devidos honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo dos que estejam convencionados, ainda que se trate de advogado empregado, até porque o fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

3.
-
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de
202
1
.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.